Tribunal: TJDFT
Processo: 0724402-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724402-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MOREIRA PROCOPIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela JULIANA MOREIRA PROCÓPIO contra a decisão que, em cumprimento de sentença monitória movido por BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu a impugnação à penhora SISBAJUD, consolidada em R$ 4.178,27 (ID 235212721 na origem), ao fundamento de que a agravante não se desincumbiu de comprovar a origem dos valores penhorados visando o eventual reconhecimento de sua impenhorabilidade. Indeferida a liminar de interrupção das penhoras em suas contas (ID 73750061) e apresentadas as contrarrazões (ID 74571495), a agravante foi intimada a se manifestar sobre eventual perda superveniente do objeto (ID 74733058), oportunidade em que pediu a desistência do recurso (ID 75160563). HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento (CPC, arts. 200, § único, 998 e 932, inciso III). Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator